Tribunal: TJSP
Processo: 2012496-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de inexistência de relação jurídica – Demanda originária interposta em razão de inclusão fraudulenta do agravante como sócio da empresa agravada - Matéria de competência de uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial – Inteligência do artigo 6o da Resolução no 623/13 do Órgão Especial desta Egrégia Corte – Recurso não conhecido, determinada a redistribuição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de inexistência de relação jurídica – Demanda originária interposta em razão de inclusão fraudulenta do agravante como sócio da empresa agravada - Matéria de competência de uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial – Inteligência do artigo 6o da Resolução no 623/13 do Órgão Especial desta Egrégia Corte – Recurso não conhecido, determinada a redistribuição dos autos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2012496-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante ANTONIO AUGUSTO DE MELO FILHO, são agravados VZS
DISTRIBUIDORA DE MOTOS E PEÇAS e JOSE FREITAS DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos
para redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012496-32.2020.8.26.0000
Voto no 37007
2
Agravo de Instrumento no 2012496-32.2020.8.26.0000
Agravante: Antônio Augusto de Melo Filho
Agravados: VZS Distribuidora de Motos e Peças Ltda e José Freitas
dos Santos
Comarca: São Paulo
MM. Juiz de 1a instância: Renata Mota Maciel
VOTO No 37007
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de inexistência
de relação jurídica
Demanda originária interposta em
razão de inclusão fraudulenta do agravante como sócio da
empresa agravada - Matéria de competência de uma das
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial
Inteligência
do artigo 6o da Resolução no 623/13 do Órgão Especial
desta Egrégia Corte Recurso não conhecido, determinada
a redistribuição dos autos.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de fls. 66/70 da demanda de origem que, nos autos da
ação de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos
morais, deferiu em parte a tutela de urgência pretendida pelo autor
para determinar a averbação junto à JUCESP da existência da
presente ação, bem como determinar seja comunicado à Receita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012496-32.2020.8.26.0000
Voto no 37007
3
Federal, ao juízo da Fazenda Pública
Foro de Mogi das Cruzes
(processo no 0551340-90.2012.8.26.0361), ao INSS e à Caixa Econômica
Federal a existência da presente ação, diante da fraude na
constituição da empresa ré ao incluir o autor como sócio, impedindo
sua responsabilidade por dívidas da referida sociedade.
2.
Irresignado, insurge-se o agravante, relatando, em síntese, ser
pessoa em situação de rua e, ao pleitear benefício de aposentadoria
por invalidez junto ao INSS, foi informado de sua condição de sócio
da empresa agravada, sendo certo que nunca ingressou na referida
empresa e sequer esteve na cidade de Mogi das Cruzes. Relata,
ademais, que seu benefício assistencial (bolsa família) foi bloqueado,
não auferindo qualquer renda atualmente. Aponta o indeferimento
da suspensão de vinculação de seu CPF ao CNPJ da empresa ré,
além do indeferimento do pedido de suspensão da inclusão do
requerente no quadro societário da agravada junto à JUCESP, por
equivocadamente entender tratar-se de medidas irreversíveis. Alega,
contudo, serem medidas reversíveis, sendo certo que não se pleiteia
a exclusão definitiva do nome do requerido, apenas que seja
suspenso o vínculo existente com entre o autor e empresa ré até
decisão final. Aponta, ademais, a probabilidade do direito por ser o
agravante pessoa em situação de extrema vulnerabilidade, que
sabidamente não teria recursos para abrir uma empresa, que nunca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012496-32.2020.8.26.0000
Voto no 37007
4
esteve na cidade de Mogi das Cruzes, salientando que a assinatura
oposta no contrato não guarda qualquer relação com a assinatura
do agravante.
3.
Requer, em decorrência, a concessão de efeito ativo ao
presente recurso e, ao final, requer lhe seja dado total provimento.
4.
O recurso foi processado, sendo concedido o pleito liminar
pretendido pelo agravante, para a preservação dos direitos
controvertidos, ao passo que se declina, neste momento, a
competência para o exame da questão controvertida.
FUNDAMENTOS.
5.
O presente recurso não pode ser conhecido por esta C. 2a
Câmara de Direito Privado.
6.
Isto porque a decisão agravada decorre de questionamento
relativo à inexistência de relação jurídica em razão de alegada
inclusão fraudulenta do autor como sócio da empresa agravada.
7.
Neste passo, tendo em vista que a discussão posta em
combate tem sua origem em relação jurídica empresarial
alegadamente fraudulenta firmada entre as partes e, por força da
Resolução no 623/2013 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça, a competência recursal em questão é de uma das Câmaras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012496-32.2020.8.26.0000
Voto no 37007
5
Reservadas de Direito Empresarial (artigo 6o, caput, - “ações relativas
à matéria prevista no Livro II, Parte Especial do Código Civil (...)”); por
conseguinte, esta Relatoria não é competente para a análise do
questionamento trazido em sede recursal.
8.
Diante do exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO DO
RECURSO, determinando a sua redistribuição a uma das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial, nos termos da fundamentação
supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR